Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1170 DO STF. RE 1.317.982/ES. REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSOS PENDENTES. NÃO DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES, Tema 1170, reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública. No entanto, não determinou a suspensão dos processos pendentes sobre a matéria. Logo, o presente recurso e o processo de origem deverão seguir a regular tramitação. Por outro lado, a matéria controvertida nestes autos versa sobre correção monetária, não sobre juros.

2. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI’s números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do RE n. 870.947/SE em sede repercussão geral afetado ao Tema 810, foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.

3. No julgamento do RE n. 730.462, em regime de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que “A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional”.

4. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020.

5. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.